Tribunal: TJDFT
Processo: 0732177-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732177-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO FARIAS PRESTES REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA PRESTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Alfredo Farias Prestes em face de decisão proferida no bojo da liquidação provisória por arbitramento deflagrada em face do Banco do Brasil S.A., em que o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação ao laudo pericial ofertada pelo agravante, ao argumento de que somente os pagamentos realizados devem compor os cálculos do valor devido. Homologou, por conseguinte, o valor da condenação em R$ 241.665,98, atualizado em 13/08/2021, em favor da parte autora, dando por encerrada a fase de liquidação (ID 102966186). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que discorda do laudo técnico no que tange aos cálculos que levaram em consideração somente os valores efetivamente desembolsados pelo mutuário à época da liquidação dos créditos. Narra que o Banco Central, no ano de 1990, no intuito de diminuir a quebra dos bancos e demais instituições financeiras, implantou a Resolução no 1.748, obrigando as instituições a constituírem a provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre operações vencidas. Menciona o surgimento de outras normas regulamentadoras do provisionamento das carteiras de crédito das instituições financeiras, como a Resolução no 2.099 de 17 de agosto de 1994, também editada pelo BACEN. Esclarece que a mencionada provisão se refere a um valor provisionado no final de cada exercício social para cobrir, no exercício seguinte, qualquer perda decorrente do não recebimento de direitos da instituição financeira. Afirma, ainda, que a provisão está ligada diretamente à inadimplência, de modo que o valor de provisionamento da carteira de crédito das Casas Bancárias vai aumentar ou diminuir de acordo com o crescimento ou redução do risco de inadimplência de suas operações de crédito. Aduz que, mesmo que a instituição financeira não tenha recebido ou tenha recebido em parte uma operação, fora abatido do resultado uma provisão sobre o saldo devedor, com o pagamento menor de impostos e contribuições. Assevera, pois, que não há que se falar em valor decotado e que, embora o mutuário não tenha liquidado efetivamente 100% dos financiamentos rurais, ele efetuou pagamentos em montante viciado por erro, vez que os referidos valores, possuíam o excesso na atualização monetária e juros, ocorridos de março para abril de 1990. Desse modo, defende que deve ser homologado o laudo técnico, considerando a diferença aplicada indevidamente, ou seja, 43,04%, sobre o valor da liquidação efetivada, o que redunda no valor devido pela parte agravada de R$ 1.115.587,44. Destaca que referido valor pago indevidamente pelo mutuário não pode ser utilizado para compensar qualquer outro valor à instituição financeira. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada. Preparo ao ID 29733831. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Em síntese, afirma o agravante que a homologação do laudo técnico, deixando de considerar a provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre as operações, se mostra equivocada. Extrai-se dos autos de origem que, em resposta ao primeiro e segundo quesitos do requerido, ora agravado, o expert assim consignou: RESPOSTA: Em razão da decisão proferida nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3), as partes divergem se no cálculo da diferença devem ser computados somente os valores efetivamente pagos pelo mutuário ou se deve ser computado independentemente da quitação pelo mutuário. Em outras palavras, as partes divergem se sobre a diferença apurada em relação ao índice de atualização (substituição de 84,32% para 41,28%) deve ser considerado o percentual de 100% (cem por cento) sobre a diferença independentemente do pagamento pelo mutuário do saldo devedor da operação (entendimento da autora) ou se deve ser considerado o percentual sobre os pagamentos realizados pelo mutuário (entendimento do réu). Em razão da referida divergência encontrar-se no campo do direito, de exclusiva competência do Juízo, a perícia apresentará o resultado dos cálculos considerando o entendimento jurídico da autora (100% da diferença) e o entendimento jurídico do réu (percentual sobre os pagamentos realizados pelo mutuário). Caso o Juízo entenda que a condenação independe dos efetivos pagamentos realizados pelo mutuário (tese do autor), o valor da condenação corresponde a R$ 1.115.587,44 (um milhão, cento e quinze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). (...) Caso o Juízo entenda que a condenação deve considerar somente os efetivos pagamentos realizados pelo mutuário (tese do réu), o valor da condenação corresponde a R$ 241.665,98 (duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos). (ID 100211876 – pp. 15/16) Consoante se denota, o expert elaborou dois cálculos do valor devido, sendo um de acordo com a tese do autor, ora agravante, ou seja, sem considerar a quitação do saldo devedor pelo mutuário, e o outro, em conformidade com a tese do Banco requerido, isto é, considerando apenas os efetivos pagamentos realizados pelo mutuário. O magistrado a quo, por sua vez, homologou o laudo pericial no que tange à apuração do valor de R$ 241.665,98, ao argumento de que somente os pagamentos realizados devem compor os cálculos do valor devido, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito (ID 102966186). A decisão impugnada se mostra, a princípio, acertada. Isso porque, a obrigação do Banco agravado, objeto do pedido de liquidação provisória, descrita no acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no 1.319.232-DF, complementado pelo acórdão proferido nos aclaratórios, é de pagar as diferenças apuradas entre os valores efetivamente pagos pelos mutuários para quitar as cédulas de crédito pactuadas antes de abril de 1990 e os valores que seriam efetivamente devidos caso aplicada a correção monetária correta no mês de março de 1990. Vale conferir o dispositivo do julgado em comento, o qual ficou assim redigido após acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (...) (ID 28178596 – p. 18, grifo nosso) No mesmo sentido, segue aresto desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 94.008514-1, DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL CELEBRADAS ANTES DE ABRIL DE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS A MAIOR NOS MÊS DE MARÇO 1990. APLICAÇÃO INCORRETA DO ÍNDICE DE 84,32%, DO IPC, AO INVÉS DO ÍNDICE DO BTNF DE 41,28%. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. A DEVOLVER A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS E OS QUE SERIAM DEVIDOS CASO APLICADO O ÍNDICE DO BTNF EM MARÇO DE 1990, NOS CONTRATOS QUITADOS. COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO DE QUE NÃO HOUVE A QUITAÇÃO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL CONTRATADAS PELOS LIQUIDANTES. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A SER PERSEGUIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A obrigação do Banco do Brasil S.A., objeto do pedido de liquidação provisória, consubstanciada em acórdão do colendo STJ, é a de pagar a diferença entre os valores que os contratantes pagaram para quitar as cédulas de crédito pactuadas antes de abril de 1990 e os valores que seriam efetivamente devidos caso aplicada a correção monetária correta no mês de março de 1990. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa em virtude do indeferimento pelo juízo singular do pedido de exibição das microfilmagens (slips/relatórios XER 712) relativas às cédulas de crédito rural contratadas, se tais documentos não terão o condão de modificar a conclusão da sentença de que não há crédito a ser perseguido pelos apelantes, ante a comprovação pelo recorrido, por meio de extratos bancários, de que os recorrentes não quitaram os débitos referentes a esses título de crédito. (...) 5. Apelo não provido. (Acórdão 1318746, 07061473120208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, porque não demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso, o indeferimento do efeito suspensivo almejado é medida que se impõe. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Por oportuno, adote a Secretaria as providências necessárias à retificação do polo ativo, devendo constar o “ESPÓLIO DE ALFREDO FARIAS PRESTES”. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora